Tribunal: TJES
Processo: 5006468-56.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 500
6468
-
56
.2024.8.08.0000

PACIENTE:
JOSIANE ALVES DE SOUZA

AUT. COATORA:
2ª
VARA DE
SÃO GABRIEL DA PALHA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS

- EXECUÇÃO PENAL –
PRISÃO PREVENTIVA -

A
USÊNCIA DOS REQUISITOS

DO

ART
. 312,
DO
CPP -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - DENEGADA A
ORDEM.

1. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do código de processo penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente a gravidade concreta da conduta.

2. Demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do CPP, eis que, com a comprovação da necessidade e da adequação da medida segregatícia, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública,resguardar a aplicação da Lei Penal e evitar a prática de novos crimes.

3.
Habeas Corpus
conhecido,
para denegar a ordem
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,

CONHECER
da

impetração, para
DENEGAR A ORDEM
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006468-56.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSIANE ALVES DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 500
6468
-
56
.2024.8.08.0000

PACIENTE:
JOSIANE ALVES DE SOUZA

AUT. COATORA:
2ª
VARA DE
SÃO GABRIEL DA PALHA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS

- EXECUÇÃO PENAL –
PRISÃO PREVENTIVA -

A
USÊNCIA DOS REQUISITOS

DO

ART
. 312,
DO
CPP -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - DENEGADA A
ORDEM.

1. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do código de processo penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente a gravidade concreta da conduta.

2. Demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do CPP, eis que, com a comprovação da necessidade e da adequação da medida segregatícia, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública,resguardar a aplicação da Lei Penal e evitar a prática de novos crimes.

3.
Habeas Corpus
conhecido,
para denegar a ordem
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,

CONHECER
da

impetração, para
DENEGAR A ORDEM
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 09 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 500
6468
-
56
.2024.8.08.0000

PACIENTE:
JOSIANE ALVES DE SOUZA

AUT. COATORA:
2ª
VARA DE
SÃO GABRIEL DA PALHA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSIANE ALVES DE SOUZA
, em face de suposto ato coator, praticado pelo ilustre Magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha, sob o fundamento de que a paciente esteja submetida a constrangimento ilegal, em razão de ordem proferida nos autos da Ação Penal nº 5000398-82.2024.8.08.0045.

Em suas razões, sustenta o impetrante a ilegalidade da manutenção da segregação cautelar da paciente, diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, em razão de ter se baseado em fundamentação genérica para a decretação/manutenção das referidas medidas. Ao final, pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja a paciente posta em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas.

Pois bem.

In casu,
verifica-se que a paciente foi presa em flagrante, no dia 18/12/2023, tendo sua prisão sido convertida em preventiva, em sede de audiência de custódia, pela suposta prática das infrações penais previstas nos artigos 121, §2°, incisos III e IV (contra a vítima Luiz Carlos Frederico) e 121, §2°, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II (contra a vítima Jonatas Buge Santos), na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Aduz o impetrante a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva da paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo de liberdade.

Após detido exame dos autos, concluo que não lhe assiste razão, pois, como é cediço, para a revogação da prisão preventiva, há de ser comprovada a irregularidade da sua decretação, seja por ausência dos pressupostos da materialidade e indícios de autoria, seja pela não configuração de qualquer dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça,
a
b initio,
observa-se que o Juízo impetrado fundamentou concretamente a manutenção da ordem de prisão preventiva do paciente, explicitando os argumentos pertinentes, pelos quais a medida constritiva permanece necessária à garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, consoante a periculosidade extraída do caso concreto.

Ademais, quanto à alegação de ausência dos requisitos para a decretação/manutenção da custódia cautelar da paciente, também não merece prosperar, isso porque, verifica-se do caderno processual que a paciente, juntamente com os corréus Charles de Souza, Jocelino Alves de Souza e Kauan Vinícius Alves de Souza, em comunhão de desígnios, fazendo uso de arma de fogo, por meio que dificultou a defesa das vítimas e que resultou perigo comum, mataram a vítima LUIZ CARLOS FREDERICO, e tentaram contra a vida da vítima JONATAS BUGE SANTOS, não consumando o intento por circunstancias alheias às suas vontades.

Insta salientar, ainda, que a paciente nitidamente integra organização criminosa, uma vez que é ré em outro processo relativo ao tráfico de drogas, também juntamente com os corréus do processo cuja prisão resultou o presente Habeas Corpus, restando evidente suas uniões voltadas à prática de crimes.

Destarte, evidente que a decretação da prisão cautelar do coacto encontra-se devidamente fundamentada, em pleno atendimento ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Acerca do pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, é certo que, diante da gravidade concreta dos delitos atribuídos a paciente e das particularidades do caso versado, sem cabimento a substituição da segregação preventiva por outra medida cautelar introduzida pela Lei n.º 12.403/2.011, conforme pretende fazer crer o impetrante. Corroborando o aduzido:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, III E IV C/C O ARTIGO 29, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Ofensa ao princípio da presunção de inocência. Inocorrência. Decreto prisional fundamentado nos requisitos legais. 2. Presença condições pessoais favoráveis. Não obsta a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos. 3. Excesso de prazo. Inocorrência. Princípio da razoabilidade. Peculiaridades do caso concreto. 4. Pleito subsidiário de substituição da prisão por medida cautelar do art. 319, CPP. Indeferido. Medidas diversas da prisão se apresentam insuficientes para assegurar a aplicação da Lei Penal no caso concreto. 5. Ordem denegada. (...)
4. Demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do CPP, eis que, com a comprovação da necessidade e da adequação da medida segregatícia, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública, resguardar a aplicação da Lei Penal e evitar a prática de novos crimes. 5. Ordem denegada
. (TJES; HC 0030117-82.2017.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO Procuradoria de Justiça Especial Gabinete da 2ª Procuradoria de Justiça Especial Rua Procurador Antônio Benedicto Amâncio Pereira, n.º 121, Ed. Promotor Edson Machado, Bairro Santa Helena, CEP: 29.050-265, Vitória –ES - Tel: 27.3194.4500 - www.mpes.mp.br 9 Luiz Teixeira Gama; Julg. 07/03/2018; DJES 20/03/2018)” (Grifei)

Assim sendo, mostra-se evidente que o pedido formulado pelo impetrante, em favor da paciente, não deve prosperar, por inexistir constrangimento ilegal a ser sanado pela via do Habeas Corpus.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
writ,
para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)